Tribunal: TJES
Processo: 5005130-10.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005130-10.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: NEILIANE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DO RECURSO – REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – OBRIGATORIEDADE DECORRENTE DA RES. CONTRAN N. 689/2017 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE A SER RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDA.

1
)
Preliminar
de ofício – ausência de interesse em recorrer
: É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão ad quem a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão a quo. Afinal, a sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso, não se tendo como vencido aquele que não restou prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas.

2)
A interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto, ainda que seja provida a apelação, no tocante à pretendida reforma da sentença que a teria condenada a restituição de valores em dobro. Isso porque, é de fácil percepção que a sentença recorrida não impôs condenação nesse sentido ao apelante, e sim, à devolução do valor supostamente cobrado indevidamente, de forma simples. Preliminar acolhida.

3)
Inexiste abusividade a ser reconhecida no tocante a contratação do Seguro de Proteção Financeira, tampouco descortinou-se a ocorrência da chamada “venda casada”, haja vista que a apelada teve a opção de dispensar o seguro contratado, o que se presume que teria feito, se fosse da sua vontade, por não se tratar de valor módico (R$ 988,46), que poderia passar despercebido no somatório que valor a ser adimplido.

4
)
A apelante comprovou a licitude da contratação, isto é, que o consumidor teve a opção de contratar ou dispensar o seguro, máxime porque a proposta de adesão anexada aos autos eletrônicos evidencia a existência de três planos de coberturas securitária, que não necessariamente deveriam ser assinalados positivamente pela apelada – tal qual fizera (
rectius
: morte ou invalidez permanente total por acidente; desemprego involuntário; e incapacidade física total temporária).

5)
É válida a cobrança da tarifa de “Registro de contrato – Órgão de Trânsito”, por ser obrigatório o registro dos contratos de alienação fiduciária por parte das instituições financeiras (Res. CONTRAN nº 689, de 27/09/2017, que revogou a Res. CONTRAN nº 320/2009 e se encontrava em vigor na data em que celebrado o contrato – dia 22/11/2017), do que se presume a efetiva prestação do serviço.

6)
Devem ser redimensionados os ônus de sucumbência a fim de condenar a autora/apelada, exclusivamente, a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85), permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

7)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher e preliminar de ofício a fim de conhecer em parte da apelação cível e, nessa extensão, por igual votação, dar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Banco Volkswagen S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 4122501), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 4122515) que, na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Neiliane Souza dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao ressarcimento do valor de R$ 1.362,66 (mil trezentos e sessenta e dois reais) à autora, referente às tarifas de seguro e de registro.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 4122521), em síntese, que:
(i)
nas cobranças de quaisquer tarifas e encargos, segue rigorosamente a disciplina dos normativos do CMN, não havendo cobrança ou prática abusiva de sua parte;
(ii)
o seguro de proteção financeira foi contratado pela apelante, por meio de instrumento apartado, o que atende ao art. 760 do Código Civil e ao art. 9º do DL n° 73/66;
(iii)
na contratação do mútuo, o consumidor tem a opção de incluir o seguro no financiamento, o que ocorreu no caso concreto, porquanto a apelada optou por financiar o pagamento dos prêmios na mesma operação de financiamento do veículo, inexistindo abusividade ou ilegalidade na referida contratação;
(iv)
não tendo sido a contratação do seguro condição para que a apelada celebrasse contrato de financiamento, não há que se falar em venda casada e inexiste irregularidade na forma em que foi contratado o seguro, isto é, em instrumento apartado ao do financiamento;
(v)
no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.639.259/SP, fixou-se a tese de que é legal a contratação do seguro prestamista, desde que o contratante não seja compelido a adquirir os seguros em questão, o que foi demonstrado pela transparência da Cédula de Crédito e pelo instrumento preenchido e assinado em apartado referente à contratação do produto securitário;
(vi)
a opção pela desistência poderia ter sido feita diretamente à seguradora ou corretora nos canais de atendimento disponibilizados, o que jamais ocorreu no presente caso;
(vii)
não há de se falar em pagamento indevido em relação às despesas do emitente, uma vez que o valor foi previamente discriminado ao consumidor, que optou pelo seu financiamento nos termos do art. 40 do CDC;
(viii)
a possibilidade de ressarcimento pelas despesas que sejam de responsabilidade do emitente está facultada no art. 1° da Resolução CMN n° 3.517/07, sendo sua previsão considerada legal nos termos do REsp nº 1.255.573/RS, em sede de recurso repetitivo;
(ix)
tampouco há de se falar em abusividade do referido encargo por carência de previsão em ato normativo emanado do CMN ou BACEN, uma vez que o registro do contrato de alienação fiduciária decorre de exigência da legislação civilista (art. 490 c/c 1.361 do CC/02) e, sobretudo, da Resolução 689/2017 do CONTRAN;
(x)
sendo especificados no contrato os serviços efetivamente remunerados em razão da cobrança dos valores descritos como ‘Tarifa de Registro’ ou ‘Despesas do Emitente’, bem como comprovada a sua realização e, sobretudo, inexistente eiva de onerosidade excessiva no valor cobrado, não há de se falar em qualquer abusividade no que tange aos mencionados encargos;
(xi)
no julgamento da Reclamação nº 4.892/PR, firmou-se o entendimento quanto à necessidade de se demonstrar, cabalmente, o intuito doloso e de má-fé de quem faz a cobrança, eventualmente indevida, para que se aplique a sanção do parágrafo único do art. 42 do CDC, o que torna descabida a sua condenação à restituição em dobro de valores; e
(xii)
foi sucumbente em parte mínima dos pedidos, razão pela qual deve a apelada responder, por inteiro, pelas despesas processuais e verba honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015.

De saída,
arguo, de ofício, preliminar de conhecimento apenas parcial do recurso
. Vejamos.

1. Preliminar de ofício: ausência de interesse recursal

É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão
ad quem
a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão
a quo
. Afinal, a sucumbência constitui pressuposto da interposição de qualquer recurso
1
, não se tendo como vencido aquele que não restou prejudicado pela decisão recorrida, ainda que não haja sido acolhida qualquer de suas teses jurídicas.

Dessa forma, a interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto, ainda que seja provida a apelação, no tocante à pretendida reforma da sentença que a teria condenada a restituição de valores
em dobro
.

Isso porque, é de fácil percepção que a sentença recorrida não impôs condenação nesse sentido ao apelante, e sim, à devolução do valor supostamente cobrado indevidamente, de forma
simples
.

Com isso, se a apelante não foi condenada em relação ao ponto recorrido, conclui-se que a apelação cível interposta não preenche o binômio utilidade-necessidade, posto que inexiste sucumbência na espécie, o que resulta na falta de interesse recursal a justificar o seu processamento.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
não conheço da apelação cível na parcela em que se insurge a parte quanto a restituição de valores em dobro
, dada a ausência de interesse recursal neste particular.

É como voto
.

2. Mérito recursal

2.1. Seguro de Proteção Financeira

Na petição inicial, relata a autora/apelada ter sido compelida a aderir ao seguro oferecido pela apelante, sob pena de não se aperfeiçoar a celebração do contrato de financiamento de veículo, daí porque seria ilegal a cobrança perpetrada (R$ 988,46), o que restou acolhido na sentença ao entender caracterizada a “venda casada”, em vilipêndio ao que dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se legítima a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, desde que o consumidor tenha optado pela sua contratação do seguro.

Em relação ao chamado Seguro de Proteção Financeira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
”

A meu ver, inexiste abusividade a ser reconhecida, tampouco descortinou-se a ocorrência da chamada “venda casada”, na medida em que a apelada teve a opção de dispensar o seguro contratado, o que presumo que teria feito, se fosse da sua vontade, por não se tratar de valor módico (R$ 988,46), que poderia passar despercebido no somatório que valor a ser adimplido.

Além disso, o contrato foi celebrado em apartado (cf. Id 4122492), o que demonstra que a informação acerca da contratação sido prestada de maneira satisfatória ao consumidor, à míngua de comprovação de algum vício de consentimento.

Dessa forma, a apelante comprovou a licitude da contratação, isto é, que o consumidor
teve a opção de
contratar ou
dispensar o seguro
, máxime porque a proposta de adesão anexada aos autos eletrônicos evidencia a existência de três planos de coberturas securitária, que não necessariamente deveriam ser assinalados positivamente pela apelada – tal qual fizera (
rectius
: morte ou invalidez permanente total por acidente; desemprego involuntário; e incapacidade física total temporária).

2.2. Tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito

Na petição inicial, alega a autora/apelada ser ilegítima a cobrança a título de tarifa de “Registro de Contrato” (R$ 374,20), por não ter sido comprovada a prestação do serviço.

Em relação à tarifa mencionada, foi fixada tese de força vinculante no Tema nº 958/STJ, que orienta o seguinte:
“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
Possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

I
n casu
, considero ser válida a cobrança da tarifa de “Registro de contrato – Órgão de Trânsito” (Id 4122486, p. 3), por ser obrigatório o registro dos contratos de alienação fiduciária por parte das instituições financeiras (Res. CONTRAN nº 689, de 27/09/2017
2
, que revogou a Res. CONTRAN nº 320/2009 e se encontrava em vigor na data em que celebrado o contrato – dia 22/11/2017), do que se presume a efetiva prestação do serviço.

3. Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da reforma da sentença em relação aos pontos recorridos,
devem ser redimensionados os ônus de sucumbência a fim de condenar a autora/apelada, exclusivamente, a pagar as despesas processuais e
os honorários advocatícios

(CPC/2015, art. 85), devendo, todavia, permanecer suspensa a exigibilidade de tais verbas por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
dou
provimento
para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e, via reflexa, redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro.

É como voto
.

_______________________________

1
“(...) 5. Demais disso, o interesse de recorrer, que decorre da sucumbência, não se há de limitar apenas ao prejuízo ou gravame sofrido pela parte com a edição do ato impugnado, mas ao benefício ou vantagem, material ou processual, que a futura decisão a ser proferida, por força do recurso, venha a aportar para a parte interessada (...)”

(STJ, Sexta Turma, REsp nº 1.340.709/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/04/2014, DJe de 18/11/2014)

2
Art. 4º. O Registro de Contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, será realizado pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme o § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.